Tribunal: TJDFT
Processo: 0739806-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739806-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSELITO PEDROSA RECORRIDO: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES. CONTA POUPANÇA. ÔNUS. PROVA. IMPENHORABILIDADE. EXECUTADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que rejeitou parcialmente a impugnação à penhora via BACENJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o executado demonstrou adequadamente que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança, ou depositados com a finalidade de reserva financeira, condição essencial para que se aplique a impenhorabilidade prevista em lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 4. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema BACENJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Cabe ao executado o ônus de provar a natureza de poupança da conta bancária onde os valores foram bloqueados, para fins de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do Código de Processo Civil. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931788, 0708212-60.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1875351, 0700323-55.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas suas contas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Aduz que compete ao credor, e não ao devedor, o ônus demonstrar as circunstâncias excepcionais que afastem tal proteção, como o abuso de direito, a má-fé ou a fraude. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e em relação à invocada divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 72330558. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003